Tribunal: TJDFT
Processo: 0740993-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CIVIL. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. TRATAMENTO. FOTOTERAPIA. EMERGÊNCIA. PERÍODO. PANDEMIA. RESSARCIMENTO. DEVIDO.

1. A conduta (ação ou omissão), o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral são os elementos imprescindíveis para a configuração da responsabilidade civil.

2. A ausência de ressarcimento de valores pagos para tratamento em ambiente domiciliar no período da pandemia ocasionada pelo coronavírus denota espécie de inadimplemento contratual, uma das categorias de responsabilidade civil nas relações de consumo.

3. O valor da indenização decorrente da responsabilidade civil por inadimplemento contratual sofre a incidência dos juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

4. Apelação parcialmente provida.